Tribunal: TJBA
Processo: 8002670-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8002670-49.2026.8.05.0000 COMARCA: PRADO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: ERICA GADELHA DE BARROS SOUZA – OAB/BA 83943 PACIENTE: RIKELMY MOURA SILVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS), EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 309 DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO), NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA, NA POSSE DE 284 GRAMAS (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO GRAMAS) DE MACONHA (CANNABIS SATIVA), SENDO UMA PORÇÃO DE 25 GRAMAS ENCONTRADA NO BOLSO DE SUA VESTIMENTA E OUTRA PORÇÃO DE 259 GRAMAS LOCALIZADA NO COMPARTIMENTO TIPO "BAÚ" DA MOTOCICLETA HONDA/PCX 150, PLACA OZQ-4D07, COR VERMELHA, QUE O DENUNCIADO CONDUZIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL, JUNTAMENTE COM UMA BALANÇA DE PRECISÃO UTILIZADA PARA A PESAGEM DO ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8002670-49.2026.8.05.0000, tendo ERICA GADELHA DE BARROS SOUZA – OAB/BA 83943, como Impetrante e, na condição de Paciente, RIKELMY MOURA SILVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR